Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-03.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1005154-03.2017.8.11.0002.
RECORRENTE HOTEL FAZENDA J.R. LTDA - ME.
RECORRIDA JOYCYARA SOUSA PEREIRA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HOTEL FAZENDA J.R. LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41283027-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - QUEDA DE TIROLESA - ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL - RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE - SERVIÇO OFERECIDO AOS HÓSPEDES SEM A DEVIDA SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC – DANO MORAL DEVIDO - RECURSO PROVIDO.
Entretenimento na área de lazer colocado à disposição dos hóspedes integra os serviços prestados pelo hotel e a proteção das pessoas que o utilizam figura como um encargo essencial da pessoa jurídica que explora a atividade.
O valor da indenização deve ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância às peculiaridades do caso. (N.U. 1005154-03.2017.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 46151986-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 14, 3o, II, da Lei 8.078/90; e aos artigos 11, 141; 373, 489 §1o, inciso IV; 966, §1o e 1.022, do CPC, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
Recurso tempestivo (id. 49737461-TJ).
Contrarrazões no id. 52890474-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação ao artigo 14, 3o, II, da Lei 8.078/90; e aos artigos 11, 141; 373, 489 §1o, inciso IV; 966, §1o e 1.022, do CPC, a parte Recorrente defende que ocorreu omissão e erro no julgado, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
O art. 14 do CDC estabelece que O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Partindo dessa premissa, cabe averiguar se o réu tem a obrigação de reparar a apelante por dano moral em consequência do acidente.
É incontroverso que a tirolesa disponibilizada pelo hotel fazenda não contava com equipamento de segurança necessário a impedir o acidente.
O preposto do apelado disse em audiência - o que foi afirmado também em contestação - que a autora não considerou o alerta antes de utilizar o equipamento - de que ela deveria baixar os pés na água para impedir o impacto (“quando chegar na água, baixa o pé porque o pé segura na água, como a autora não baixou o pé, passou direto” (sic).
Contudo, o vídeo acostado no id 38912511 demonstra que a apelante baixou os pés na água, o que não impediu o impacto diante da velocidade da tirolesa.
Além disso, o aviso do funcionário do hotel não tem o condão de eximir a empresa do dever de segurança na prestação do serviço, pois o entretenimento na área de lazer colocado à disposição dos hóspedes integra os serviços prestados pelo apelado e a proteção das pessoas que o utilizam figura como um encargo essencial da pessoa jurídica que explora a atividade.
Como se não bastasse, o apelado não comprovou que na ocasião do acidente tomou todas as providências que lhe cabia.
Por conseguinte, atento às provas apresentadas e produzidas na instrução do processo, atribuo ao hotel fazenda a responsabilidade pelo acidente ocorrido com a apelante, uma vez que foi omisso quanto ao dever de adoção das medidas de segurança necessárias à proteção dos clientes.
Assim, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falta de segurança no entretenimento no que diz respeito à disponibilização de equipamento na tirolesa e os danos físicos sofridos pela autora.
Não há dúvidas quanto à dor física e psíquica a que foi submetida, haja vista a lesão na coluna advinda do acidente, consoante comprovam os exames acostados no id 38912500 - p. 02/03.
A propósito:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUEDA DE TIROLESA - LESÃO PERMANENTE NO TORNOZELO - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA - OMISSÃO ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATENUAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA USUÁRIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA 1 Não se constata a culpa exclusiva da vítima quando, a despeito de ela não ter avaliado corretamente a capacidade de sustentação do próprio corpo durante a utilização da tirolesa, a ausência de equipamentos de segurança contribuiu, significativamente, para a verificação do infortúnio. Em função de sua desídia quanto ao dever de segurança, o hotel fazenda há de ser responsabilizado pelos danos suportados pela autora. 2 Apesar da impossibilidade de atribuir à negligência da autora a qualidade de causa exclusiva do infortúnio, de forma a elidir a omissão da empresa do vínculo causal, não há dúvidas de que a conduta da consumidora contribuiu para que o acidente se verificasse, devendo esse fato ser sopesado na fixação do quantum indenizatório. DANOS MORAIS - QUANTUM - MINORAÇÃO Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido, sendo medida necessária a minoração da quantia, quando esta for fixada em valor excessivo e irrazoável. (TJ-SC - AC: 06023557620148240008 Blumenau 0602355-76.2014.8.24.0008, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 28/11/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO RETIDO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.APELAÇÃO. QUEDA DE TIROLESA. ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL.ATRATIVO QUE VISA A CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE. SERVIÇO OFERECIDO AOS HÓSPEDES SEM QUALQUER ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO OU SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOTEL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ART. 14 DO CDC, C.C. 927, § ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO RAZOAVELMENTE. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. LIDE SECUNDÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. COBERTURA SECURITÁRIA QUE, NO CASO, NÃO ABRANGE OS DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA EXCLUDENTE EXPRESSA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJPR - 8a C. Cível - AC - 1253329-2 - Ponta Grossa - Rel. Desa. Lilian Romero - Unânime - J. 05.03.2015)
No que diz respeito ao quantum indenizatório, embora a quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do julgador, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e sempre buscar alcançar os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparação para a vítima, punição para o agente pelo ilícito e inibi-lo de reincidir em condutas similares.
Assim, atento a esses princípios, fixo a reparação em R$12.000,00.
Isso posto, dou provimento ao Recurso para condenar o apelado ao pagamento de R$12.000,00 como dano moral, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII